Tribunal: TJES
Processo: 5018205-86.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018205-86.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

APELADO: IVONETE VILMEA REISEN

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR PORTABILIDADE NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado por portabilidade, condenou à repetição do indébito em dobro, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e à cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora.

A Apelante sustenta a validade da contratação por portabilidade e requer a exclusão da repetição em dobro e dos danos morais ou a redução do
quantum
indenizatório. Subsidiariamente, postula a restituição/compensação do valor transferido ao banco de origem para quitação do contrato anterior, sob pena de enriquecimento ilícito da Autora.

A Autora é pessoa idosa e teve parcelas do contrato impugnado descontadas em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a regularidade e a manifestação de vontade da consumidora na contratação de empréstimo por portabilidade; (ii) saber se a repetição do indébito deve se dar na forma simples ou em dobro, à luz da jurisprudência mais recente do STJ; (iii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 10.000,00) se mostra excessivo no caso concreto ; e (iv) saber se é cabível a compensação ou restituição do valor transferido pelo banco para a quitação de dívida anterior da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não comprovou a efetiva e inequívoca autorização da consumidora para a portabilidade e a contratação do novo mútuo. O ônus de provar a autenticidade da contratação, diante da impugnação do consumidor, incumbia ao banco Apelante (art. 429, II, do CPC e Tema 1061/STJ).

A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, uma vez que a cobrança indevida, em casos pós-30/03/2021 (EREsp 1.413.542/RS), prescinde da análise da má-fé, bastando a verificação de conduta contrária à boa-fé objetiva.

A falha na prestação do serviço, com descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa (consumidora hipervulnerável), configura dano moral indenizável (art. 14 do CDC). O
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 se mostra elevado, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00, valor mais adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e à finalidade pedagógica da reparação.

O valor transferido pelo Apelante para quitação do débito anterior decorreu de falha própria (fortuito interno/fraude), o que impede a compensação com a dívida declarada inexistente. O direito à restituição do montante pago deve ser buscado em via autônoma (Súmula 479/STJ e art. 934 do CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação cível conhecido e
parcialmente provido
, apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento:
"1. A ausência de comprovação inequívoca da manifestação de vontade do consumidor na contratação de empréstimo por portabilidade enseja a declaração de inexistência do débito, respondendo a instituição financeira pela repetição do indébito em dobro, independentemente da prova de má-fé. 2. A conduta ilícita de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, por falha na prestação do serviço, gera dano moral, cujo
quantum
deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. O valor pago pela instituição financeira ao banco de origem, para quitação de débito anterior, não pode ser compensado ou restituído pelo consumidor vítima de fraude na contratação por portabilidade, devendo a instituição buscar a via regressiva autônoma."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 429, II; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 934.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, REsp 1.846.649-MA (Tema 1061); Súmula nº 479/STJ; Súmula nº 54/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A
em face da r. sentença de id. 16331389, proferida pelo D. Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da “
ação
de procedimento comum cível
” ajuizada por
IVONETE VILMEA REISEN
, julgou procedente os pedidos autorais, para:

“1. DECLARAR a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 00000000000009748380
e do débito a ele vinculado .

2. CONDENAR o Requerido a cessar imediatamente os descontos das parcelas relativas ao referido contrato
no benefício de aposentadoria da Requerente, sob pena de multa diária a ser arbitrada em caso de descumprimento.

3. CONDENAR o Requerido à repetição do indébito
, devendo restituir à Requerente, em dobro, os valores já descontados indevidamente em seu benefício previdenciário, desde o início das cobranças até a efetiva cessação, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir de cada desconto indevido .

4. CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão dos transtornos, angústias e aborrecimentos suportados pela Requerente devido à conduta ilícita do Requerido . O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.”

Em seu recurso (id. 16331390), a apelante aduz, em síntese, que: i) é regular e valida a contratação, que se deu por meio de portabilidade do contrato n° 000009566558, firmado junto ao Banco Safra S/A, para o BANRISUL; ii) requer a exclusão da condenação à repetição do indébito em dobro, sob o argumento de que agiu de boa-fé e em exercício regular de direito, não havendo má-fé a justificar a penalidade; iii) postula o afastamento da condenação por danos morais, por ausência de ato ilícito, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório (R$ 10.000,00) por considerá-lo excessivo; iv) em caso de manutenção da declaração de inexistência do contrato, requer a restituição/compensação do valor de R$ 13.553,74, pago ao Banco Safra, sob pena de enriquecimento ilícito da Autora.

Contrarrazões apresentadas em id. 16331398 pelo desprovimento.

É o breve relatório.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5018205-86.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

APELADO: IVONETE VILMEA REISEN

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL S/A
em face da r. sentença de id. 16331389, proferida pelo D. Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da “
ação
de procedimento comum cível
” ajuizada por
IVONETE VILMEA REISEN
,
julgou procedente os pedidos autorais, para:

“
1
.

DECLARAR a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 00000000000009748380
e do débito a ele vinculado .

2
.
CONDENAR o Requerido a cessar imediatamente os descontos das parcelas relativas ao referido contrato
no benefício de aposentadoria da Requerente, sob pena de multa diária a ser arbitrada em caso de descumprimento.

3
.
CONDENAR o Requerido à repetição do indébito
, devendo restituir à Requerente, em dobro, os valores já descontados indevidamente em seu benefício previdenciário, desde o início das cobranças até a efetiva cessação, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir de cada desconto indevido .

4
.

CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão dos transtornos, angústias e aborrecimentos suportados pela Requerente devido à conduta ilícita do Requerido . O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.”

Em seu recurso (id. 16331390), a apelante aduz, em síntese, que:
i)
é regular e valida

a contratação, que se deu por meio de portabilidade do contrato n° 000009566558, firmado junto ao Banco Safra S/A, para o BANRISUL;
ii)
requer a exclusão da condenação à repetição do indébito em dobro, sob o argumento de que agiu de boa-fé e em exercício regular de direito, não havendo má-fé a justificar a penalidade;
iii
)
postula o afastamento da condenação por danos morais, por ausência de ato ilícito, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório (R$ 10.000,00) por considerá-lo excessivo;
i
v)
em caso de manutenção da declaração de inexistência do contrato, requer a restituição/compensação do valor de R$ 13.553,74, pago ao Banco Safra, sob pena de enriquecimento ilícito da Autora.

Contrarrazões apresentadas em id. 16331398 pelo desprovimento.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal à validade do contrato de portabilidade, à configuração e extensão dos danos morais, à forma da repetição do indébito e, crucialmente, à necessidade de compensação dos valores transferidos para a quitação do contrato original da Autora.

Primeiramente, em relação à validade da contratação de empréstimo e ao ônus da prova, a sentença de piso fundamentou a declaração de inexistência do débito na ausência de comprovação, pelo Apelante, da autêntica manifestação de vontade da Autora/Apelada na celebração do contrato de Portabilidade nº 9748380.

No presente caso, entendo que os documentos colacionados pelo banco apelante não são capazes de evidenciar de forma inequívoca a regularidade das contratações do empréstimo impugnado.

O Apelante limitou-se a comprovar que a operação se deu por portabilidade e que transferiu o valor de R$ 13.553,74 ao Banco Safra para quitação de uma dívida anterior da recorrida. Contudo, não demonstrou a efetiva e inequívoca autorização da Apelada para a portabilidade e a contratação do novo mútuo. A falta de prova da anuência, especialmente diante da impugnação da Apelada quanto à lógica e ao proveito econômico da operação (contratar um novo empréstimo, sem troco, para suposto saldo devedor que, em tese, era inferior ao valor pago), é falha grave na segurança do serviço.

O Tema 1061
1
do STJ pacificou o entendimento de que quando o consumidor impugna a autenticidade da sua assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira demonstrar a veracidade do registro. Ou seja, considerando a negativa do autor, era ônus do réu comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato (art. 429, II, do CPC).

No caso dos autos, não há requerimento por parte da instituição financeira requerida para a produção de prova pericial, pois para refutar a alegação de falsidade da assinatura, deveria ter pugnado pela realização de perícia grafotécnica.

Nesse contexto, considerando que ao banco réu incumbia a prova da existência da relação jurídica entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu, outro caminho não há senão a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e, por consequência, dos descontos lançados no benefício previdenciário da parte autora.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA NA VIA ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA. CONSUMIDOR IMPUGNA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DO CREDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR. 15 SALÁRIOS MÍNIMOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ COMPROVADA. POSSIBILIDADE. Não se pode exigir, em regra, que a parte, antes de ajuizar uma ação, tenha de necessariamente tentar uma forma de composição extrajudicial, para só então, em não logrando êxito, ajuizar a ação.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema repetitivo de nº 1.061 com base no art. 1.036 do CPC/2015, fixou a tese de que nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369).. Se o Banco não faz prova de que a parte autora devidamente assinou o contrato, há que se julgar procedente o pedido inicial de declaração de inexistência de relação jurídica, com a condenação da instituição financeira a devolver o que descontou indevidamente. Diante da ausência de comprovação da efetiva relação jurídico-negocial entre as partes, o desconto procedido na folha de pagamento da parte autora se mostra indevido
. (...) (TJMG; APCV 5003177-87.2021.8.13.0073; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira; Julg. 26/04/2023; DJEMG 27/04/2023)

(...)
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II) (Superior Tribunal de Justiça, RESP 1.846.649-MA, tema 1061). Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais
. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. (TJMT; AC 1034806-06.2021.8.11.0041; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges; Julg 19/04/2023; DJMT 25/04/2023)

Também cabe considerar que a autora é pessoa idosa, sendo, portanto, uma consumidora hipervulnerável à luz de nosso ordenamento jurídico, o que demanda um olhar mais atento, seja pelo risco da ausência de informações adequadas a respeito da transação contratada e de suas implicações, seja pelo ângulo da possibilidade de fraude.

Diante das considerações até aqui apresentadas, é de se concluir que a documentação acostada aos autos é inapta à demonstração da contratação.

Em relação à condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados pelo banco, assim prevê o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 42.
Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Acerca do tema, o c. Superior tribunal de justiça firmou a tese de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Assim, por se tratarem de cobranças efetuadas após a data de 30/03/2021, a repetição dos valores deve se dar em dobro
,
porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor, nos termos fixados pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do EREsp 1.413.542/RS.

Na sequência, verifico que a ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos em benefício previdenciário da parte autora. Friso que em razão do valor recebido, qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano, notadamente por reduzir a fonte de renda da apelada.

Logo, verificada a conduta ilícita, o dano moral e o nexo de causalidade entre esse e aquela, surge para o fornecedor do serviço bancário o dever de reparar, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
2
. sobre a fixação do
quantum
, sabe-se que “
A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor
” (TJES, Apelação Cível n. 048130306227, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 03/08/2021, DJes 19/08/2021).

A partir de tais premissas, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra elevado ao caso concreto, especialmente ao considerar que não foram demonstradas outras consequências mais gravosas para a autora.

Tendo em vista o valor normalmente arbitrado em casos análogos, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a reparação do dano, montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

Considerando que o valor da indenização por danos morais está sendo alterado e, portanto, arbitrado neste momento processual, incidirá juros de mora desde a data do primeiro desconto indevido (Súmula 54 STJ) até o arbitramento, pela Taxa Selic deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), conforme art. 406, § 1º c/c art. 389, parágrafo único do CC. E, a partir da publicação deste Acórdão, a correção monetária deverá incidir pela Taxa Selic, que já engloba juros de mora e correção monetária, sem que esteja cumulada com outro índice, sob pena de
bis in idem.

Por fim, o Apelante requer, subsidiariamente, caso mantida a nulidade, a compensação ou restituição do valor de R$ 13.553,74$ (valor pago ao Safra) para evitar o enriquecimento ilícito da Apelada.

Reconhecida a nulidade do contrato por fraude, o
status quo ante
deve ser restabelecido. Contudo, a Portabilidade e a consequente quitação do débito anterior (Banco Safra) são atos decorrentes da falha do Apelante (fraude/fortuito interno), que agiu em nome e risco da sua atividade ao realizar a operação sem a devida comprovação da vontade do consumidor.

Assim, o dano causado à instituição financeira decorre diretamente do fortuito interno (Súmula 479/STJ), o que autoriza o credor fiduciário a buscar a reparação do prejuízo sofrido pela via regressiva contra o Banco Safra e/ou a intermediadora que iniciou a Portabilidade, conforme o Art. 934 do Código Civil.

Imputar à consumidora o ônus de devolver o valor quitado, configuraria um prêmio à conduta falha do fornecedor e um ônus desproporcional à vítima da fraude. Logo, o direito à restituição deve ser buscado em via autônoma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar que os danos morais sejam reduzidos para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja atualização deve ocorrer nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

1
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

2

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)